Tribunal: TJBA
Processo: 8154935-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154935-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANE ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

APELADO: PROALIVIO CLINICA DA DOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, FERNANDO BRANDAO FILHO, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO, MARCUS VINICIUS ALMEIDA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE CULPA PROFISSIONAL E DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente submetida a cirurgias reparadoras após procedimento bariátrico, pleiteando indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de alegado erro médico, consistente em deformidades e cicatrizes inestéticas supostamente resultantes das intervenções realizadas pela cirurgiã e pela clínica demandadas. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, à vista da inexistência de falha técnica nos procedimentos cirúrgicos e da ausência de comprovação de ato ilícito por parte das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico-cirúrgico que autorize responsabilização civil da médica e da clínica apeladas; (ii) definir se restou configurado o dever de indenizar por danos morais, estéticos e materiais decorrentes dos procedimentos reparadores realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento cirúrgico a que a autora foi submetida possui natureza reparadora, não estética, o que caracteriza obrigação de meio por parte da médica, exigindo-se prova de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) para fins de responsabilização.

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva à clínica médica, e subjetiva à profissional liberal, nos termos do art. 14, §§ 1º e 4º, do CDC.

O laudo pericial, minucioso e técnico, afasta a existência de falha médica, concluindo que as intercorrências relatadas pela paciente, como cicatrizes inestéticas e inchaço, são compatíveis com a evolução normal de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e decorrem de fatores individuais.

A documentação dos autos demonstra que a médica forneceu informações prévias adequadas sobre os riscos, natureza e limitações do procedimento, inclusive por meio de mensagens e áudios registrados, nos quais a paciente reconhece o caráter não estético da cirurgia e adia o acompanhamento pós-operatório.

O conjunto probatório não evidencia erro médico, ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta das rés e os danos alegados pela autora, sendo os resultados cirúrgicos compatíveis com os parâmetros técnicos esperados para o caso.

A necessidade posterior de miniabdominoplastia não configura, por si só, falha no procedimento inicial, tratando-se de etapa comum em intervenções reparadoras complexas, conforme apontado pela literatura médica e corroborado pelo perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do médico em cirurgias reparadoras é subjetiva, exigindo prova de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

A clínica médica responde objetivamente, mas sua responsabilização depende da comprovação de falha na conduta do profissional de saúde vinculado.

Não configurado erro técnico ou falha no dever de informação, afasta-se a responsabilidade civil por supostos danos decorrentes de procedimento reparador pós-bariátrico.

Complicações pós-operatórias esperadas e devidamente informadas ao paciente não geram, por si sós, dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 927, caput e parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Apelação Cível 0705952-62.2019.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 27.05.2021.
TJBA, Apelação Cível 0369724-83.2012.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 25.07.2023.
TJBA, Apelação Cível 0561637-81.2017.8.05.0001, Rel. Des. Cassinélza da Costa Santos Lopes, j. 03.09.2020.
TJPR, Apelação Cível 0001336-17.2017.8.16.0133, Rel. Juiz Subst. Carlos Henrique Licheski Klein, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8154935-72.2022.8.05.0001
, figurando como apelante
MARIANE ALVES DE SOUSA
e como apelados
PROALIVIO CLINICA DA DOR LTDA - EPP e DEBORA LAVIGNE FERREIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA